Tribunal: STF
Processo: Rcl 37214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-11
Data de publicação: 2019-11-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1226780. O MINISTRO PRESIDENTE inadmitiu o recurso por ausência de repercussão geral, com base no decidido por esta CORTE no ARE 835833 (Min. Rel. TEORI ZAVASCKI), Tema 800. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.